Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO 22 (DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA). REQUISITO ESSENCIAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DÍVIDA NÃO APRESENTADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação monitória para a cobrança de cheque despido de força executiva em razão da prescrição e devolvido por insuficiência/divergência de assinatura (motivo 22).
2. O cheque devolvido por insuficiência/divergência de assinatura (motivo 22) afasta a presunção de veracidade, e, portanto, não constitui documento hábil para a propositura de ação monitória, a não ser que seja demonstrada a causa debendi ou a relação jurídica existente entre as partes, bem como a condição de devedor.
3. No caso em exame, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo art. 373 do CPC, ou seja, não trouxe aos autos prova hábil a amparar o pedido monitório, pois juntou aos autos apenas a cártula do cheque devolvido pelo banco sacado, com a anotação do banco que havia insuficiência ou divergência de assinatura.
4. Apelação provida. Maioria.